Tribunal: TCU
Processo: 008.031/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal e recusou o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. José Marcelino Oliveira contra o Acórdão 3643/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de 30 (trinta) dias, instaure processo administrativo, que garanta ao interessado o contraditório e a ampla defesa, com vistas a excluir dos proventos as parcelas judiciais decorrentes de planos econômicos, em cumprimento ao Acórdão 3643/2022-TCU-Primeira Câmara e ao Mandado de Segurança Coletivo (processo n. 0806065-23.2021.4.05.8000-TRF5); e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.